Tribunal: TJES
Processo: 5014211-27.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014211-27.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: RUTH GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014211-27.2024.8.08.0030

RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDA: RUTH GOMES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA E FOTOGRAFIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por administradora de cartões de crédito contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais. A autora alegou a inexistência de relação jurídica, fundamentando-se em erro de grafia (assinatura com a letra "E" em vez de "H") em contrato eletrônico simplificado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a divergência na grafia do nome em assinatura eletrônica simplificada é suficiente para declarar a inexistência do débito, diante da existência de prova biométrica e fotográfica da contratação realizada presencialmente em estabelecimento comercial.

RAZÕES DE DECIDIR

A divergência mínima na grafia do nome em assinatura simplificada não constitui prova de falsidade quando confrontada com elementos de identificação mais robustos, como a fotografia e a biometria colhidas no ato da contratação e da compra.

A parte ré demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (Art. 373, II, CPC), enquanto a consumidora não impugnou a prova fotográfica apresentada, mantendo-se a presunção de regularidade do contrato.

Sendo regular a contratação e não havendo prova de pagamento, a inscrição em órgãos de proteção ao crédito não configura ato ilícito, mas exercício regular de direito, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:
A comprovação da relação jurídica por meio de prova biométrica e fotográfica colhida no ato da contratação presencial prevalece sobre divergências secundárias na grafia de assinaturas eletrônicas simplificadas.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VI e VIII;

CPC/2015, art. 373, II e art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte
requerida CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
RUTH GOMES DA SILVA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16573056): “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a)
RATIFICAR
a decisão de ID 53695878;

b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à parte autora, a título de
danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.
”.

Em sede recursal (ID 16573060), a parte recorrente sustenta, em suma, ausência de ato ilícito. Por conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais. E subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

A parte autora apresentou Contrarrazões no ID 16573064.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo
que
o comando sentencial
comporta reforma
.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando a "Proposta de Adesão ao Cartão" (ID 16573050, pág.1), consta ali uma assinatura eletrônica simplificada, onde a autora utiliza a letra “E” ao invés do “H” constante do seu nome “RUTH”.

Tal equívoco não é prova robusta de falsidade, ainda mais que a prova biométrica da contratação (fotografia) fora realizada dentro da loja da Casa e Vídeo e a compra questionada também fora realizada na loja da Casa e Vídeo, no mesmo dia, tendo sido realizada nova colheita biométrica no referido momento. Para melhor ilustrar a referida conclusão, trago os elementos que extraio ao ID 16573050:

De outra banda, a parte autora não impugnou, sequer, a referida prova, ônus que lhe competia, posto que a recorrente demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (Art. 373, II, CPC), não havendo como prevalecer a tese de inexistência do contrato.

Uma vez demonstrada a regularidade da contratação, não há ato ilícito na inscrição da autora em cadastros restritivos de crédito, eis que não houve o pagamento, razão pela qual não há danos morais indenizáveis.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos formulados, revogando, consequentemente, a tutela de urgência deferida. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolv
am-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO:
5014211-27.2024.8.08.0030

VOGAL:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO
Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e arbitrou danos morais. A controvérsia reside na validade de assinatura eletrônica simplificada com erro de grafia ("E" em vez de "H"). Malgrado a tese recursal de validade por biometria, a divergência nominal ostensiva compromete a segurança do negócio jurídico, não restando comprovada a higidez da contratação atribuída à consumidora. A sentença de origem analisou adequadamente o conjunto probatório, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ASSINATURA ELETRÔNICA COM ERRO DE GRAFIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por administradora de cartões de crédito em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de negativação decorrente de contrato com assinatura divergente ("RUTE" ao invés de "RUTH").

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de fotografia e suposta biometria no ato da contratação afasta a nulidade decorrente de assinatura eletrônica simplificada com grafia visivelmente distinta do nome da consumidora e se tal fato configura dano moral
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A divergência grosseira na assinatura eletrônica simplificada (utilização da letra "E" no lugar da letra "H" no prenome da autora) constitui indício veemente de fraude e demonstra a fragilidade dos mecanismos de segurança da instituição recorrente.

4. O ônus da prova quanto à regularidade da contratação pertence ao fornecedor (art. 373, II, CPC), que não logrou êxito em demonstrar a inequívoca manifestação de vontade da parte autora, sendo a prova fotográfica insuficiente para validar contrato com vício formal de identificação nominal.

5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes fundamentada em relação jurídica inexistente caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da LJE).

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, art. 46 e 55; CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ VOGAL